Tribunal: TJDFT
Processo: 0710213-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0710213-52.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SOLANGE COIMBRA DE SOUZA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0719462-07.2022.8.07.0018, promovido por SOLANGE COIMBRA DE SOUZA em desfavor do agravante. O cumprimento de sentença tem por objeto título judicial constituído na ação coletiva n. 32.159/97, ajuizada pelo SINDIRETA/DF – SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, pelo qual foi imposta ao DISTRITO FEDERAL a condenação ao pagamento das parcelas vencidas de auxílio alimentação, no período de janeiro de 1996 até a data de restabelecimento do benefício, corrigidas monetariamente com base na variação do INPC até 28/6/2009 e do IPCA-E a partir de 29/6/2009. Nos termos r. decisão agravada (ID 150639431 integralizada pela decisão de ID 152008112, ambas do processo de origem), o d. Magistrado de primeiro grau acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo agravante, para, quanto à atualização monetária, reconhecer a aplicação do IPCA-e desde 30/06/2009, data de vigência da Lei no 11.960/2009 declarada inconstitucional pelo STF no RE 870.947 (Tema 810), e SELIC a partir da vigência da EC 113/21, ou seja, 09/12/2021. Determinou a expedição de precatório quanto ao valor incontroverso e RPV quanto aos honorários do cumprimento de sentença. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que é vedado discutir no processo questões preclusas, não sendo cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal. Destaca que (a) parte autora efetuou a correção monetária pelo IPCA-e, contrariando os critérios estabelecidos no V. acordão anexado no Id 110100956 (pgs. 24-30) do PJE, no qual determinou a aplicação da taxa referencial como índice de correção. Acrescenta que, na hipótese, o valor total em discussão supera o limite imposto para os requisitórios, sendo inviável a emissão de parcelas, a título de RPV, ainda que incontroversas. Ao final, o agravante pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para decotar do quantum debeatur o valor indicado na impugnação à execução. Sem preparo, em virtude de isenção legal (§1o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil). Verifico que o agravante não requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a agravada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de março de 2023 às 17:25:21. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora